Tribunal: TJSP
Processo: 1001052-95.2018.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Fornecimento de medicamentos – Ação de obrigação de fazer – Preliminar de incompetência absoluta – Pretensão de anulação da r. sentença e remessa dos autos ao Juizado Especial – Demanda que se enquadra nas hipóteses de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública – Ausência de Juizado Especial da Fazenda Pública, Vara da Fazenda Pública ou Vara de Juizado Especial na comarca de Bariri

Ementa:
Fornecimento de medicamentos – Ação de obrigação de fazer – Preliminar de incompetência absoluta – Pretensão de anulação da r. sentença e remessa dos autos ao Juizado Especial – Demanda que se enquadra nas hipóteses de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública – Ausência de Juizado Especial da Fazenda Pública, Vara da Fazenda Pública ou Vara de Juizado Especial na comarca de Bariri – Inteligência do art. 8o, III do Provimento CSM no 2.203/2014 – Reconhecida a incompetência da Justiça Comum Estadual – Possibilidade de aproveitamento da sentença e dos atos processuais, visto que os Juízes que atuam no Anexo do Juizado Especial de Bariri são os mesmos das Varas cumulativas - Observância dos princípios da economia e celeridade processual – Impossibilidade do conhecimento e julgamento dos recursos por esta Câmara – Remessa dos autos à Turma recursal competente – Recurso do Município parcialmente provido para acolher a preliminar de incompetência e determinar a remessa imediata dos autos à Turma Recursal competente, prejudicado o apelo do Estado de São Paulo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001052-
95.2018.8.26.0062, da Comarca de Bariri, em que são apelantes PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARIRI SP e ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada FERNANDA
ALVES NEGRÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao recurso do Município para acolher a preliminar de incompetência e determinar a
remessa dos autos à Turma Recursal Competente, prejudicado o recurso do Estado.
v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001052-95.2018.8.26.0062 -Voto no 26.253
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1001052-95.2018.8.26.0062
Apelante:
Apelante:
ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE BARIRI
Apelada:
FERNANDA ALVES NEGRÃO
Comarca/Vara:
BARIRI/2a VARA
Juiz prolator:
MAURÍCIO MARTINES CHIADO
VOTO No 26.253
Fornecimento de medicamentos Ação de obrigação de fazer
Preliminar de incompetência absoluta Pretensão de anulação da
r. sentença e remessa dos autos ao Juizado Especial Demanda
que se enquadra nas hipóteses de competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública Ausência de Juizado Especial da
Fazenda Pública, Vara da Fazenda Pública ou Vara de Juizado
Especial na comarca de Bariri Inteligência do art. 8o, III do
Provimento CSM no 2.203/2014 Reconhecida a incompetência
da Justiça Comum Estadual Possibilidade de aproveitamento da
sentença e dos atos processuais, visto que os Juízes que atuam no
Anexo do Juizado Especial de Bariri são os mesmos das Varas
cumulativas - Observância dos princípios da economia e
celeridade processual
Impossibilidade do conhecimento e
julgamento dos recursos por esta Câmara Remessa dos autos à
Turma recursal competente Recurso do Município parcialmente
provido para acolher a preliminar de incompetência e determinar
a remessa imediata dos autos à Turma Recursal competente,
prejudicado o apelo do Estado de São Paulo.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
FERNANDA ALVES NEGRÃO em face do MUNICÍPIO DE BARIRI e do
ESTADO DE SÃO PAULO, alegando ser portadora de Transtorno
Depressivo Recorrente (CID 10-F33), objetivando o fornecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001052-95.2018.8.26.0062 -Voto no 26.253
3
medicamento Efexor XR 150 mg.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls.
119/121), confirmando a tutela de urgência concedida às fls. 34, nos
seguintes termos:
Posto isso, TORNO DEFINITIVA a liminar
concedida e, com fundamento no artigo 487, I, do NCPC, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para determinar que o requerido
forneça gratuitamente a medicação descrita na inicial conforme prescrição
médica, ficando autorizado o fornecimento dos respectivos fármacos
genéricos com idêntico princípio ativo daqueles ministrados pelo médico. A
parte autora deverá fornecer receituário médico atualizado a cada 6 meses.
O Estado de São Paulo interpôs recurso de apelação
às fls. 131/140 e a Municipalidade às fls. 155/164. Os recursos foram
devidamente processados e contrariados (fls. 185/187).
O Ministério Público e a Procuradoria Geral de
Justiça apresentaram pareceres (fls. 190/192 e 204/208). Ambos opinaram
pelo desprovimento dos recursos.
Não houve oposição ao julgamento virtual no prazo
estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.
É o relatório.
O Estado de São Paulo alega, em síntese, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001052-95.2018.8.26.0062 -Voto no 26.253
4
princípio ativo do medicamento pleiteado é a Venlaxina 150mg, que é
regularmente distribuída pelo SUS. Ademais, aduz que o laudo médico
apresentado não fundamentou os motivos de não ser possível a utilização da
medicação genérica. Razão pela qual pretende a reforma da r. sentença.
A
Municipalidade,
por
outro
lado,
sustenta
incompetência absoluta do Juízo a quo, por considerar que se trata de
demanda a ser julgada pelo Juizado Especial da Fazenda Pública. Alega,
ainda, que o medicamento pleiteado é classificado como de alto custo e, por
isso, o fornecimento seria responsabilidade do Estado de São Paulo. Pretende,
portanto, a anulação da r. sentença ou, subsidiariamente, a reforma da
decisão, para reconhecer a responsabilidade do Estado ou o direito de
regresso da Municipalidade em face do Estado de São Paulo.
Pois bem.
Da análise da preliminar de mérito lançada pela
Municipalidade, tenho que o caso se enquadra nas hipóteses de competência
do Juizado Especial da Fazenda Pública.
O artigo 2o da Lei 12.153/2009 dispõe que “É de
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar
e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”.
Trata-se a presente demanda de causa cuja matéria é
exclusivamente de direito, sendo desnecessária para seu deslinde a produção
de prova complexa, uma vez que cabe ao julgador analisar se a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001052-95.2018.8.26.0062 -Voto no 26.253
5
comprovou os requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça para o
fornecimento de medicamento não fornecido regularmente pelo SUS (Tema
106).
Nos termos do parágrafo 2o do supracitado
dispositivo legal, “Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas,
para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas
vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor
referido no caput deste artigo”.
Portanto, como pretende a autora o fornecimento de
medicamento de uso contínuo cujo custo mensal equivale a R$ 412,00
(quatrocentos e doze reais), o valor a se considerar para analisar a
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é o montante de R$
4.944,00 (quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais), quantia menor
que sessenta salários mínimos.
Ressalte-se que, esse entendimento se coaduna
também com o Enunciado no 47 da II Jornada de Direito da Saúde1.
No caso em tela, entretanto, verifica-se que a
comarca de Bariri não possui Juizado Especial da Fazenda Pública.
Nesse sentido, dispõe o art. 8o do Provimento CSM
no 2.203/2014, que revogou o Provimento no 1.768/2010:
1 Enunciado 47 - Saúde Pública - Não estão incluídos na competência dos juizados especiais da
fazenda pública os casos em que se pretende o fornecimento de medicamento e/ou tratamento
cujo custo anual superar o limite da competência dos referidos juizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001052-95.2018.8.26.0062 -Voto no 26.253
6
Art. 8o. Nas Comarcas em que não foram instalados
os Juizados Especiais de Fazenda Pública ficam designados para
processamento das ações de competência do JEFAZ:

I - as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas;

II - as Varas de Juizado Especial, com competência
cível ou cumulativa, onde não haja Vara da Fazenda Pública instalada;

III - os Anexos de Juizado Especial, nas comarcas
onde não haja Vara da Fazenda Pública e de Juizado Especial, designados
os Juízes das Varas Cíveis ou Cumulativas para o julgamento.
Como a comarca de Bariri também não possui Vara
da Fazenda Pública ou Vara de Juizado Especial, apenas o Anexo de Juizado
Especial, este seria competente para o julgamento da presente demanda.
Ocorre que, como são os próprios Juízes das Varas
cumulativas os encarregados para o julgamento das demandas do Anexo, e
em observância aos princípios da economia e celeridade processual, não se
justifica a anulação da r. sentença nem dos atos processuais praticados.
Entretanto, em razão do reconhecimento da
incompetência da Justiça Comum Estadual, não é possível o conhecimento e
julgamento dos recursos por esta Câmara, devendo os autos serem remetidos
ao Colégio Recursal competente para julgamento dos recursos interpostos.
Nesse sentido, outros julgados desta C. Câmara a
respeito da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública na
comarca de Bariri:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001052-95.2018.8.26.0062 -Voto no 26.253
7
APELAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
FORNECIMENTO DE INSUMOS. Valor da causa inferior a 60 salários
mínimos. Desnecessidade de prova complexa. Competência absoluta da
Turma Recursal do Sistema de Juizados Especiais. Inteligência do art. 98, I,
da CF, art. 41, § 1o, da Lei 9.099/95, art. 17 da Lei 12.153/09, art. 13 da
LCE 851/98, e art. 35 do Provimento CSM 2.203/14. Preliminar de
incompetência acolhida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM
DETERMINAÇÃO. (TJSP; Apelação Cível 1000418-65.2019.8.26.0062;
Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Bariri - 1a Vara; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de
Registro: 19/12/2019)
COMPETÊNCIA.
JUIZADO
ESPECIAL.
Ajuizamento perante a Justiça Comum. Pretensão de remessa para Juizado
Especial. Cabimento. Art. 9o, do Provimento CSM no 2.203/2014, com a
redação que lhe deu o Provimento no 2.321/16. Inteligência do art. 23, da Lei
Federal 12.153/2009. Competência do Juizado. Alegação acolhida.
Reconhecida a incompetência da Justiça comum. Contudo, possibilidade de
aproveitamento da sentença proferida, ante a regra do art. 64, § 4o do
NCPC, especialmente porque os MM. Juízes que atuam no Anexo do Juizado
de Bariri são os mesmos das Varas cumulativas (cf. art. 8o, III do Provimento
2.203/14). Remessa dos autos ao Colégio Recursal competente, para
julgamento do recurso. Preliminar acolhida, recurso não conhecido. (TJSP;
Apelação Cível 1001433-74.2016.8.26.0062; Relator (a): Claudio Augusto
Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Bariri - 2a
Vara; Data do Julgamento: 29/03/2017; Data de Registro: 29/03/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001052-95.2018.8.26.0062 -Voto no 26.253
8
Por estes fundamentos, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso do Município para acolher a preliminar de
incompetência e determinar a remessa imediata dos autos à Turma Recursal
competente, prejudicado o apelo do Estado de São Paulo.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora